Tribunal: TJMT
Processo: 1004256-78.2026.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004256-78.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Concurso de Credores]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), BANCO ABC BRASIL S.A. - CNPJ: 28.195.667/0001-06 (AGRAVANTE), PRINCESA AGRO E PISCICULTURA LTDA - CNPJ: 49.856.872/0001-45 (AGRAVADO), FM3 PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 17.866.653/0001-50 (AGRAVADO), AMANDA RASQUERI MENDES - CPF: 030.077.419-20 (AGRAVADO), AMANDA RASQUERI MENDES LTDA - CNPJ: 57.247.202/0001-50 (AGRAVADO), ANDRE MARASCHIN - CPF: 731.595.061-34 (AGRAVADO), ANDRE MARASCHIN LTDA - CNPJ: 57.246.592/0001-43 (AGRAVADO), DIRCEU FERNANDO RASQUERI MENDES - CPF: 043.059.871-80 (AGRAVADO), DIRCEU FERNANDO RASQUERI MENDES LTDA - CNPJ: 57.247.313/0001-66 (AGRAVADO), MARIA FRANCISCA RASQUERI MENDES - CPF: 983.030.409-44 (AGRAVADO), MARIA FRANCISCA RASQUERI MENDES LTDA - CNPJ: 57.341.630/0001-47 (AGRAVADO), PRISCILA RASQUERI MENDES MARASCHIN - CPF: 006.991.611-00 (AGRAVADO), PRISCILA RASQUERI MENDES MARASCHIN LTDA - CNPJ: 57.247.333/0001-37 (AGRAVADO), FELIPE LOLLATO - CPF: 038.553.469-84 (ADVOGADO), B.C.S ADMINISTRACAO JUDICIAL CONSULTORIA EMPRESARIAL E PERICIAS LTDA - CNPJ: 44.489.719/0001-03 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), AMANDA RIBEIRO - CPF: 359.761.078-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CONTROLE DE LEGALIDADE DO PLANO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONSTITUIÇÃO DE GARANTIAS FIDUCIÁRIAS SOBRE ATIVO NÃO CIRCULANTE. AUSÊNCIA DE COMITÊ DE CREDORES. OITIVA DO ADMINISTRADOR JUDICIAL. SUFICIÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto por instituição financeira credora contra duas decisões proferidas pelo Juízo da recuperação judicial: a primeira, que convocou a Assembleia Geral de Credores, prorrogou o
stay period
e autorizou a celebração de Cédula de Produto Rural com alienação fiduciária de imóveis em favor de fornecedor estratégico, sem prévia intimação dos credores; a segunda, que declarou prejudicados os embargos de declaração opostos pelo agravante, por perda superveniente do objeto, diante da aprovação do Plano de Recuperação Judicial em Assembleia.

II. Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível o conhecimento, em sede recursal, de pretensão de controle prévio de legalidade do plano de recuperação judicial antes da decisão homologatória, ou se tal conduta configura supressão de instância; e (ii) saber se a autorização judicial para constituição de alienação fiduciária sobre bens do ativo não circulante, mediante celebração de Cédula de Produto Rural, é válida quando proferida sem a prévia intimação dos credores, na hipótese em que não foi constituído Comitê de Credores no processo de recuperação judicial, tendo o juízo ouvido o Administrador Judicial e o Ministério Público antes de decidir.

III. Razões de decidir

3.

O princípio do duplo grau de jurisdição não autoriza que questões não apreciadas pelo juízo de primeiro grau sejam diretamente submetidas à análise do tribunal, sob pena de indevida supressão de instância. A pretensão de controle prévio de legalidade do plano de recuperação judicial, antes da decisão homologatória, não foi apreciada pelo juízo de origem — que apenas reconheceu a perda superveniente do objeto dos embargos de declaração —, razão pela qual tal matéria não se encontra madura para conhecimento nesta instância recursal.

4.

O controle judicial de legalidade do plano de recuperação judicial aprovado em Assembleia Geral de Credores deve ser exercido no momento processual adequado, qual seja, por ocasião da homologação judicial do resultado assemblear, nos termos da sistemática procedimental da Lei no 11.101/2005. A antecipação desse debate em sede recursal, antes da prolação da decisão homologatória pelo juízo de origem, subtrai indevidamente a competência da instância originária para análise inicial da matéria.

5.

Os arts. 66 e 69-A da Lei no 11.101/2005 condicionam a autorização judicial para alienação ou oneração de bens do ativo não circulante, bem como para celebração de contratos de financiamento garantidos por tais bens, à prévia oitiva do Comitê de Credores. Contudo, a constituição desse órgão tem caráter facultativo, dependendo de deliberação assemblear, nos termos dos arts. 26 e 35, inciso I, alínea
b
, da mesma lei. Inexistente o Comitê, não se pode exigir o cumprimento de formalidade que pressupõe a existência de órgão que não foi constituído no processo.

6.

Na ausência de Comitê de Credores, basta a oitiva do Administrador Judicial, que exerce função fiscalizadora e atua como substituto legal daquele órgão, nos termos do art. 28 da Lei no 11.101/2005. A decisão agravada foi precedida de manifestação favorável tanto do Administrador Judicial quanto do Ministério Público, que analisaram a operação e atestaram sua necessidade, equilíbrio e compatibilidade com os objetivos da recuperação judicial, cumprindo-se, assim, o procedimento legalmente exigível para as circunstâncias do caso.

7.

A faculdade prevista no art. 66, §1o, inciso I, da Lei no 11.101/2005, que permite aos credores titulares de mais de 15% do valor total dos créditos sujeitos à recuperação judicial requerer a convocação de assembleia para deliberar sobre a alienação, deve ser exercida após a publicação da decisão autorizadora, e não previamente a ela. O agravante não comprovou deter o percentual mínimo exigido, tampouco demonstrou ter exercido a prerrogativa após a publicação da decisão impugnada.

8.

Em consonância com o princípio da instrumentalidade das formas e com a regra insculpida no art. 283, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a declaração de nulidade de ato processual exige a demonstração de efetivo prejuízo. O agravante limitou-se a formular alegações genéricas de comprometimento patrimonial do Grupo Recuperando, sem evidenciar concretamente de que forma a operação autorizada prejudicaria seus interesses ou o processo de recuperação judicial. A constituição das garantias, ao contrário, revelou-se medida necessária à continuidade do ciclo produtivo do devedor, em homenagem ao princípio da preservação da empresa consagrado no art. 47 da Lei no 11.101/2005.

IV. Dispositivo e tese

9.

Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento:

"1. Configura supressão de instância a pretensão de controle prévio de legalidade do plano de recuperação judicial veiculada em agravo de instrumento, quando tal matéria não foi apreciada pelo juízo de origem, devendo o controle judicial ser exercido por ocasião da homologação do resultado da Assembleia Geral de Credores. 2. Na ausência de Comitê de Credores — órgão de constituição facultativa nos termos dos arts. 26 e 35, I, b, da Lei no 11.101/2005 —, a exigência legal de oitiva prevista nos arts. 66 e 69-A da mesma lei é satisfeita mediante a manifestação do Administrador Judicial, nos termos do art. 28 da LREF, sendo desnecessária a prévia intimação dos credores para fins de autorização judicial de constituição de garantia fiduciária sobre bens do ativo não circulante. 3. A declaração de nulidade do ato que autoriza a oneração de bens em recuperação judicial reclama demonstração de efetivo prejuízo, não bastando alegações genéricas de comprometimento patrimonial do devedor."

Dispositivos relevantes citados:
Lei no 11.101/2005, arts. 26, 28, 35, I,
b
, 47, 66,
caput
e §1o, I e II, e 69-A; CPC, arts. 283, parágrafo único, e 493.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-SP, AI no 2157102-80.2025.8.26.0000, Rel. Des. Jorge Tosta, 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial, j. 13.11.2025; TJ-MG, AI no 2526525-85.2023.8.13.0000, Rel. Des. Marcelo Rodrigues, 21a Câmara Cível Especializada, j. 13.03.2024.

R E L A T Ó R I O

DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara

Cuida-se de
agravo de instrumento
, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por
BANCO ABC BRASIL S.A
. contra decisões proferidas pelo Juízo da 4a Vara Cível de Rondonópolis/MT nos autos da Recuperação Judicial n.o 1024551-98.2024.8.11.0003, requerida pelo
GRUPO PRINCESA, composto por AGROINDUSTRIAL PRINCESA LTDA., PRINCESA PISCICULTURA LTDA., FM3 PARTICIPAÇÕES LTDA. e pessoas físicas
, que reputaram prejudicadas as omissões suscitadas em sede de embargos de declaração, sob o fundamento de perda superveniente do objeto recursal.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta que, diversamente do assentado na segunda decisão agravada, subsiste o escopo recursal quanto à necessidade de realização do controle de legalidade do Plano de Recuperação Judicial e às questões relativas à celebração de Cédula de Produto Rural mediante alienação fiduciária de bens imóveis.

Quanto ao primeiro ponto, argumenta que, não obstante a aprovação do Plano em Assembleia, nada obsta a realização do controle de legalidade quando da eventual homologação da deliberação assemblear, pois a soberania da Assembleia Geral de Credores não é absoluta. Invoca o Enunciado no 1 da Jurisprudência em Teses — Recuperação Judicial II do STJ e o Enunciado 44 da I Jornada de Direito Comercial do CJF, além de precedentes do STJ e deste Tribunal, que reconhecem a necessidade de controle judicial de legalidade do plano aprovado.

No tocante ao segundo ponto, sustenta que a autorização para celebração da Cédula de Produto Rural no 023/2025 e constituição de alienação fiduciária sobre imóveis ocorreu sem a oportunização da manifestação do colegiado de credores, em violação ao procedimento previsto nos artigos 66, §1o, incisos I e II, e 69-A da Lei 11.101/2005, caracterizando error in procedendo e ofensa aos princípios do contraditório e da vedação à decisão surpresa.

Requer a concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal para que o Juízo a quo realize o devido controle de legalidade do Plano de Recuperação Judicial por ocasião da decisão de eventual homologação, bem como declare a nulidade da primeira decisão agravada e dos atos subsequentes dela decorrentes, sobretudo a celebração da Cédula de Produto Rural e a constituição de alienação fiduciária sobre os imóveis. Ao final, pugna pelo provimento do recurso para confirmar a tutela recursal e reformar, in totum, a segunda decisão agravada.

A tutela recursal foi indeferida por esse Relator, conforme decisão de Id. 344662353.

Em contrarrazões (ID 351059375), as agravadas suscitam, preliminarmente, o não conhecimento do recurso por supressão de instância e inovação recursal. Argumentam que as matérias litigadas no recurso não foram objeto de conhecimento e julgamento pelo juízo a quo, deixando o agravante de pleitear, oportunamente, o conhecimento e julgamento destas questões jurídicas nos autos originários. Sustentam ainda que tais questões não se encontram suficientemente maduras para conhecimento e julgamento na fase processual atual na origem.

No mérito, defendem que o controle judicial de legalidade do plano de recuperação judicial deve ser exercido no momento processual oportuno, qual seja, por ocasião da homologação judicial do plano aprovado em Assembleia. Afirmam que não houve negativa ou omissão do juízo de primeiro grau na apreciação da questão jurídica litigada, pois o controle judicial de legalidade ocorrerá no momento da homologação do resultado da Assembleia.

Quanto à autorização para constituição de garantia de alienação fiduciária de bens, argumentam que não houve a constituição de Comitê de Credores nos autos da recuperação judicial, inexistindo exigência de prévia intimação para manifestação acerca da pretensão de constituição de Cédula de Produto Rural mediante alienação fiduciária de bens imóveis. Destacam que o agravante não detém crédito correspondente a 15% do valor total dos créditos sujeitos à recuperação judicial, não preenchendo o requisito legal de representatividade que lhe permitiria provocar a convocação de assembleia com fundamento no art. 66, §1o, I, da Lei 11.101/2005.

Salientam ainda que o agravante não demonstrou qualquer prejuízo concreto decorrente da suposta ausência de intimação dos credores, limitando-se a formular alegações genéricas de comprometimento patrimonial do Grupo Recuperando, o que não seria suficiente para invalidar ato regularmente autorizado pelo juízo a quo.

Por fim, requerem o não conhecimento do recurso e, subsidiariamente, seu desprovimento.

A Procuradoria-Geral de Justiça (Id 352454358), opinou pelo não conhecimento do recurso por evidente ofensa ao duplo grau de jurisdição e supressão de instância e, eventualmente, na parte conhecida, pelo seu improvimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

·

Da preliminar de não conhecimento do recurso por supressão de instância e inovação recursal

Antes de adentrar ao mérito da controvérsia, impõe-se a análise da preliminar suscitada pelas agravadas em suas contrarrazões, relativa à supressão de instância e inovação recursal, com a qual convergiu o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.

Com efeito, o sistema processual brasileiro é estruturado sob o princípio do duplo grau de jurisdição, que pressupõe a possibilidade de revisão das decisões judiciais por órgão hierarquicamente superior. Tal princípio, contudo, não autoriza que questões não apreciadas pelo juízo de primeiro grau sejam diretamente submetidas à análise do tribunal, sob pena de configurar indevida supressão de instância.

Na origem, o Grupo Princesa ajuizou pedido de Recuperação Judicial em 25/09/2024, cujo processamento foi deferido em 14/10/2024, sendo que, em 12/12/2024, apresentou o Plano de Recuperação Judicial, contra o qual o agravante e diversos outros credores apresentaram Objeções, apontando ilegalidades e cláusulas abusivas. O agravante Banco ABC, especificamente, apontou: (i) meios de reestruturação excessivamente vagos e genéricos; (ii) previsão indevida de quitação, novação e aditamentos; (iii) período de carência para pagamentos que supera o biênio da supervisão judicial; e (iv) previsões relativas à Classe III que contrariam princípios jurídicos fundamentais.

Diante das Objeções apresentadas, o Juízo a quo, em 18/09/2025, proferiu a primeira decisão agravada (Id. 207252257), convocando a Assembleia Geral de Credores, prorrogando o stay period até a realização do conclave, e deferindo o pedido do Grupo Princesa para celebração de Cédula de Produto Rural com a empresa Orígeo Comércio de Produtos Agropecuários S.A, mediante alienação fiduciária de bens imóveis, sem oportunizar a manifestação prévia dos credores, senão vejamos:

01 – DO CURSO PROCESSUAL:

Considerando que foram apresentadas objeções ao plano de recuperação judicial, com fulcro no disposto no artigo 56 da Lei 11.101/2005,
CONVOCO A ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES para deliberar sobre o plano de recuperação judicial – a ser realizada no prazo máximo de 90 (noventa) dias.

Determino a intimação do administrador judicial para indicar data, horário e local para a realização do conclave, com observação do disposto no §1o do aludido dispositivo legal.

Com a manifestação do administrador judicial, determino que se providencie a expedição do edital previsto no artigo 36 da Lei 11.101/2005, observando-se todas as determinações postas em seus incisos e parágrafos, dando-se ampla publicação e ciência ao Ministério Público da data designada.

02 – DA PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE BLINDAGEM:

Tem-se dos autos que, pela decisão inaugural, foi deferido o prazo de blindagem de 180 dias para o grupo recuperando.

E, posteriormente, o prazo de blindagem foi prorrogado por mais 180 dias - totalizando o prazo máximo de 360 dias.

Contudo, o grupo recuperando solicita nova prorrogação, invocando a excepcionalidade do pedido.

O Administrador Judicial opinou favoravelmente à prorrogação do
stay period
até a decisão que homologar (ou não) o resultado da Assembleia Geral de Credores, como medida essencial à continuidade do processo – Id. 206594891.

O Ministério Público manifestou-se contrariamente à nova prorrogação, sustentando que a Lei no 11.101/2005, com redação dada pela Lei no 14.112/2020, somente admite uma única prorrogação, em caráter excepcional, por igual período de 180 dias, desde que não haja culpa do devedor. Como o prazo já foi prorrogado anteriormente, eventual nova extensão violaria o art. 6o, §4o, da LRF. Ressaltou que, nesse caso, a deliberação competiria aos credores em Assembleia.

DECIDO.

Pois bem. Como bem assentou o Auxiliar do Juízo, o prazo máximo para a prorrogação da blindagem é de 360 dias – o que já está superado nestes autos.

Ademais, também é certo que uma nova prorrogação demandaria a autorização da Assembleia Geral de Credores.

Ocorre que, no caso concreto, tem-se que a Assembleia Geral de Credores somente foi convocada nesta data - já tendo este Juízo fixado o prazo máximo de 90 dias para a sua realização.

Desta forma, considerando as contundentes razões expostas pelo grupo recuperando; e o fato de que a Assembleia Geral de Credores acabou de ser convocada e ainda será realizada – tenho que, na situação excepcional destes autos, o pedido de prorrogação da blindagem comporta deferimento, ao menos até que seja realizado o conclave (no prazo máximo já fixado por este Juízo).

Em outros processos de recuperação judicial que tramitam nesta Vara Regionalizada, em situações similares ao do presente caso, o Egrégio Tribunal de Justiça já decidiu pela possibilidade da prorrogação da blindagem.

Ilustro:

(...)

Forte em tais razões, tenho que o pedido de prorrogação da blindagem, no caso deste processo de recuperação judicial, comporta acolhimento.

Isso porque, inobstante seja certo que a Lei 11.101/2005 só permita a prorrogação da blindagem por uma vez; e, no caso da presente recuperação judicial, esta prorrogação já tenha se efetivado e decorrido – importante considerar as recentes decisões do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que flexibilizam o permissivo legal.

Na mesma vertente foi a v. decisão proferida pelo TJMT, em outro processo de recuperação judicial que tramita nesta Vara Regionalizada:

(...)

Ante o exposto, sem mais delongas, orientado pelas v. decisões supra consignados,
PRORROGO O PRAZO DE BLINDAGEM do recuperando até a data da realização da Assembleia Geral de Credores – que já está convocada para ocorrer no prazo máximo de 90 (noventa) dias.

03 - AUTORIZAÇÃO PARA CONSTITUIÇÃO DE GARANTIAS:
O grupo recuperando solicita autorização para constituição de garantias junto à empresa ORÍGEO Comércio de Produtos Agropecuários S.A., fornecedor estratégico de insumos agrícolas.

Esclarecem que pretendem firmar a Cédula de Produto Rural no 023/2025, garantida por penhor rural de lavoura; bem como formalizar alienação fiduciária dos imóveis de matrículas no 16.455 e 16.535, do 1o Ofício de Registro de Imóveis de Campo Verde/MT, avaliados em aproximadamente R$ 5,89 milhões, para lastrear operação de crédito voltada ao fornecimento de insumos agrícolas para as safras de 2025/2026 a 2027/2028.

O Administrador Judicial opinou pela autorização da celebração da CPR no 023/2025, com penhor rural de lavoura; e pela autorização da constituição de alienação fiduciária dos imóveis de matrículas no 16.455 e no 16.535 em favor da Orígeo Comércio de Produtos Agropecuários S/A - Id. 206594891.

O Ministério Público também opinou pela autorização da celebração da CPR no 023/2025 - afirmando que não existe óbice à autorização, considerando a operação equilibrada, necessária à aquisição de insumos e em conformidade com os objetivos da recuperação judicial. Da mesma forma, no que tange à constituição de alienação fiduciária dos imóveis matriculados sob os nos 16.455 e 16.535 do 1o Ofício de Registro de Imóveis de Campo Verde/MT, avaliados em R$ 5.895.662,30, o Ministério Público igualmente se manifestou favoravelmente, por compreender que a medida garante a continuidade da atividade empresarial, reforça o capital de giro e não compromete o ativo de forma desproporcional.

DECIDO.

Como bem avalizaram o diligente Administrador Judicial e o D. Representante do Ministério Público - o pedido formulado pelo grupo recuperando comporta acolhimento deste Juízo da Recuperação Judicial.

Isso porque, quanto à Cédula de Produto Rural no 023/2025, garantida por penhor rural de lavoura junto à fornecedora Orígeo, a Administradora esclareceu que a operação é necessária, equilibrada e compatível com os objetivos da recuperação.

Em prosseguimento, no tocante à constituição de alienação fiduciária sobre os imóveis de matrículas no 16.455 e no 16.535, do 1o Ofício de Registro de Imóveis de Campo Verde/MT, avaliados em aproximadamente R$ 5,89 milhões, a Administradora destacou que os bens estão livres de ônus, que os valores são proporcionais ao crédito a ser garantido e que a operação visa reforçar o capital de giro para aquisição de insumos agrícolas das próximas safras.

Nesse cenário, tem-se que os pedidos formulados devem ser acolhidos – com vistas ao sucesso do processo de recuperação judicial e a homenagem ao princípio da preservação da empresa.

Valioso pontuar que, após a distribuição do pedido de recuperação judicial, a empresa em crise está proibida de vender ou onerar bens de seu ativo permanente, a menos que exista autorização judicial.

Observe-se o texto expresso da legislação de regência:

Art. 66. Após a distribuição do pedido de recuperação judicial, o devedor não poderá alienar ou onerar bens ou direitos de seu ativo permanente, salvo evidente
utilidade reconhecida pelo juiz
, depois de ouvido o Comitê, com exceção daqueles previamente relacionados no plano de recuperação judicial.

Portanto, o que se extrai do teor da letra da lei, aplicada ao caso concreto é que, para ser possível a autorização judicial da oneração de bens, imprescindível se faz a demonstração da utilizada da medida pretendida.

No caso em apreço, o grupo recuperando justificou o pedido, demonstrando que medida é necessária para a reorganização da atividade empresarial.

Sendo assim, como bem destacaram o Administrador Judicial e o Ministério Público, há nítida utilidade na medida intentada pelo grupo recuperando.

Por todo o exposto,
CONCEDO AUTORIZAÇÃO JUDICIAL
para que o grupo recuperando possa firmar a Cédula de Produto Rural no 023/2025, garantida por penhor rural de lavoura; bem como formalizar alienação fiduciária dos imóveis de matrículas no 16.455 e 16.535, do 1o Ofício de Registro de Imóveis de Campo Verde/MT, avaliados em aproximadamente R$ 5,89 milhões, para lastrear operação de crédito voltada ao fornecimento de insumos agrícolas para as safras de 2025/2026 a 2027/2028.

O Agravante apresentou Embargos de Declaração (Id. 209638277), apontando omissão quanto ao controle de legalidade do Plano de Recuperação Judicial, à vedação de prorrogação do stay period e à constituição de garantias sem ouvir o colegiado de credores.

Em 25/11/2025, o Plano de Recuperação Judicial foi aprovado na Assembleia Geral de Credores, tendo o Agravante proferido voto contrário, com ressalvas acostadas à ata assemblear. Posteriormente, em 09/12/2025, o Juízo a quo proferiu a segunda decisão agravada (Id. 217410027), declarando prejudicados os Embargos de Declaração, sob o fundamento de que as questões suscitadas teriam perdido finalidade prática, uma vez que o Tribunal já havia suspendido a prorrogação do stay period em outros agravos, a Assembleia já havia ocorrido e o plano já havia sido aprovado pelos credores.

Eis o seu teor:

01 – DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO:

Foram opostos embargos de declaração pelos credores Banco ABC Brasil S/A (ID 209638277) e Itaú Unibanco S/A (ID 209661543), direcionados contra a decisão de ID 207252257.

Ocorre que, supervenientemente, sobrevieram decisões nos Agravos de Instrumento no 1034901-23.2025.8.11.0000 (Banco Bradesco) e no 1035517-95.2025.8.11.0000 (Banco Santander), ambas comunicadas nos IDs 210833878 e 211321085, que suspenderam os efeitos da decisão agravada na parte em que prorrogou o stay period.

Também já foi realizada a Assembleia Geral de Credores, em segunda convocação, no dia 25/11/2025, conforme ata juntada pelo Administrador Judicial (ID 216108934), ocasião em que o Plano Modificativo (ID 215747829) foi regularmente aprovado por todas as classes.

Assim, as questões suscitadas pelos embargantes — especialmente aqueles referentes ao prazo para realização da AGC, à prorrogação do período de blindagem e ao conteúdo das objeções — perderam finalidade prática, pois: o Tribunal suspendeu a prorrogação do stay period; a Assembleia já ocorreu; e o plano já foi aprovado pelos credores.

Nos termos do art. 493 do CPC, a superveniência de fatos que tornam inútil o provimento jurisdicional pleiteado conduz ao reconhecimento da perda superveniente do objeto.

Ademais, não se verifica na decisão embargada omissão, contradição, obscuridade ou erro material; ao contrário, os embargos revelam intento de modificar o conteúdo decisório, o que é vedado pela via estreita do art. 1.022 do CPC.

Diante disso, DECLARO PREJUDICADOS os embargos de declaração, por perda superveniente de objeto.
– sem destaques no original.

Analisando detidamente as razões recursais, constata-se que o banco agravante veicula duas linhas argumentativas principais, quais sejam,
a alegação de que o Juízo de origem teria se omitido quanto ao controle de legalidade do plano de recuperação judicial e, ainda,

a alegação de nulidade da decisão que autorizou a constituição de garantias fiduciárias
, sob o argumento de ausência de intimação prévia dos credores.

Quanto à primeira tese, observa-se que o Juízo de origem não se recusou a exercer o controle de legalidade do plano de recuperação judicial, tampouco deixou de apreciar matéria que estivesse apta à análise naquele momento processual. A decisão agravada apenas reconheceu que os Embargos de Declaração opostos pelo Agravante haviam perdido o objeto, em razão da superveniência da Assembleia Geral de Credores, na qual já havia ocorrido a deliberação acerca do plano de recuperação judicial.

Não houve, portanto, negativa de prestação jurisdicional nem omissão judicial, mas tão somente a observância da sistemática procedimental prevista na Lei no 11.101/2005,
segundo a qual o controle judicial de legalidade do plano aprovado pelos credores deve ocorrer no momento da homologação judicial do resultado da Assembleia Geral de Credores
, e não em fase anterior.

Assim, ao pretender que esta instância examine desde logo a legalidade de cláusulas do plano antes mesmo da decisão homologatória, o agravante busca antecipar debate que ainda será necessariamente apreciado pelo Juízo da recuperação judicial, circunstância que evidencia tentativa de subtrair da instância originária a competência para análise inicial da matéria, configurando típica hipótese de supressão de instância.

No que concerne à segunda tese, relativa à alegação de nulidade da decisão que autorizou a constituição de garantias fiduciárias em favor de terceiro
, sob o fundamento de ausência de intimação prévia dos credores, verifico que, diferentemente do que foi inicialmente considerado, o Agravante efetivamente suscitou a questão em seus Embargos de Declaração, conforme se depreende do pedido final, confira:

Como amplamente demonstrado, a r. decisão embargada padece de omissão e obscuridade, sendo de rigor o saneamento de tais vícios, a fim de que: (i) sejam apreciadas as Objeções ao Plano de Recuperação Judicial, principalmente aquela apresentada pelo ora Embargante, constante do Id. 205340046 destes autos; (ii) sejam enfrentadas as incongruências relativas à prorrogação do stay period; e (
iii) sejam enfrentadas as consequências oriundas da constituição de novas garantias junto à empresa Orígeo Comércio de Produtos Agropecuários S.A
. – sic Id. 209638277 dos autos de origem e sem destaque.

Embora o Agravante não tenha expressamente mencionado nos Embargos de Declaração a necessidade de prévia intimação dos credores, é certo que questionou as "consequências" da constituição das garantias, o que, em uma interpretação ampla, pode abranger tanto os aspectos procedimentais quanto os efeitos materiais da operação autorizada.

Nesse contexto,
quanto a este ponto específico, não há que se falar em inovação recursal
, uma vez que a matéria foi, ainda que genericamente, submetida à apreciação do juízo de origem, que optou por considerá-la prejudicada em razão da superveniência de fatos novos.

Portanto,
acolho parcialmente a preliminar suscitada pelas Agravadas, para não conhecer do recurso quanto à pretensão de controle prévio de legalidade do plano de recuperação judicial, por evidente supressão de instância
, mas conhecê-lo no que tange à alegação de nulidade da decisão que autorizou a constituição de garantias fiduciárias sem a prévia intimação dos credores.

·

Do mérito recursal - Constituição de garantias sem prévia intimação dos credores

No mérito, a controvérsia cinge-se à legalidade da decisão que autorizou a celebração de Cédula de Produto Rural e a constituição de alienação fiduciária sobre imóveis sem a prévia intimação dos credores.

O Agravante sustenta que a autorização para celebração da Cédula de Produto Rural no 023/2025 e constituição de alienação fiduciária sobre imóveis matriculados sob o n. 16.455 e 16.535 do 1o Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Campo Verde/MT, ocorreu sem oportunizar a manifestação do colegiado de credores, em violação ao procedimento previsto nos artigos 66, §1o, incisos I e II, e 69-A da Lei 11.101/2005, caracterizando error in procedendo e ofensa aos princípios do contraditório e da vedação à decisão surpresa.

Após detida análise dos autos, verifica-se que não assiste razão ao Agravante.

Os artigos 66 e 69-A da Lei no 11.101/2005, com a redação dada pela Lei no 14.112/2020, estabelecem:

Art. 66. Após a distribuição do pedido de recuperação judicial, o devedor não poderá alienar ou onerar bens ou direitos de seu ativo não circulante, inclusive para os fins previstos no art. 67 desta Lei, salvo mediante autorização do juiz, depois de ouvido o Comitê de Credores, se houver, com exceção daqueles previamente autorizados no plano de recuperação judicial.

§ 1o Autorizada a alienação de que trata o caput deste artigo pelo juiz, observar-se-á o seguinte:

I - nos 5 (cinco) dias subsequentes à data da publicação da decisão,
credores que corresponderem a mais de 15% (quinze por cento) do valor total de créditos sujeitos à recuperação judicial, comprovada a prestação da caução equivalente ao valor total da alienação, poderão manifestar ao administrador judicial, fundamentadamente, o interesse na realização da assembleia-geral de credores para deliberar sobre a realização da venda
;

II - nas 48 (quarenta e oito) horas posteriores ao final do prazo previsto no inciso I deste parágrafo, o administrador judicial apresentará ao juiz relatório das manifestações recebidas e, somente na hipótese de cumpridos os requisitos estabelecidos, requererá a convocação de assembleia-geral de credores, que será realizada da forma mais célere, eficiente e menos onerosa, preferencialmente por intermédio dos instrumentos referidos no § 4o do art. 39 desta Lei.

Art. 69-A.
Durante a recuperação judicial, nos termos dos arts. 66 e 67 desta Lei, o juiz poderá, depois de ouvido o Comitê de Credores, autorizar a celebração de contratos de financiamento com o devedor, garantidos pela oneração ou pela alienação fiduciária de bens e direitos
, seus ou de terceiros, pertencentes ao ativo não circulante,
para financiar as suas atividades e as despesas de reestruturação ou de preservação do valor de ativos
.

Da leitura dos dispositivos legais, depreende-se que a prévia oitiva do Comitê de Credores é condição para a autorização judicial de alienação ou oneração de bens do ativo não circulante, bem como para a celebração de contratos de financiamento garantidos por tais bens.

Embora o dispositivo mencione a oitiva do Comitê de Credores, a própria lei confere caráter facultativo à constituição desse órgão, cuja criação depende de deliberação dos credores em assembleia geral, nos termos dos arts. 26 e 35, inciso I, alínea b, da Lei no 11.101/05, senão vejamos:

Art. 26. O Comitê de Credores será constituído por deliberação de qualquer das classes de credores na assembleia-geral e terá a seguinte composição:

I – 1 (um) representante indicado pela classe de credores trabalhistas, com 2 (dois) suplentes;

II – 1 (um) representante indicado pela classe de credores com direitos reais de garantia ou privilégios especiais, com 2 (dois) suplentes;

III – 1 (um) representante indicado pela classe de credores quirografários e com privilégios gerais, com 2 (dois) suplentes.

IV - 1 (um) representante indicado pela classe de credores representantes de microempresas e empresas de pequeno porte, com 2 (dois) suplentes. (Incluído pela Lei Complementar no 147, de 2014)

§ 1o A falta de indicação de representante por quaisquer das classes não prejudicará a constituição do Comitê, que poderá funcionar com número inferior ao previsto no
caput
deste artigo.

§ 2o O juiz determinará, mediante requerimento subscrito por credores que representem a maioria dos créditos de uma classe, independentemente da realização de assembleia:

I – a nomeação do representante e dos suplentes da respectiva classe ainda não representada no Comitê; ou

II – a substituição do representante ou dos suplentes da respectiva classe.

§ 3o Caberá aos próprios membros do Comitê indicar, entre eles, quem irá presidi-lo.

Art. 35. A assembleia-geral de credores terá por atribuições deliberar sobre:

I – na recuperação judicial:

a) aprovação, rejeição ou modificação do plano de recuperação judicial apresentado pelo devedor;

b) a constituição do Comitê de Credores, a escolha de seus membros e sua substituição;

Nessas hipóteses, prevalece o entendimento amparado pela doutrina especializada de que, na ausência de Comitê de Credores, basta a oitiva do Administrador Judicial, que exerce função fiscalizadora e atua como substituto legal daquele órgão, nos termos do art. 28 da LREF 1.

Sobre o tema, lecionam JOÃO PEDRO SCALZILLI, LUIS FELIPE SPINELLI e RODRIGO TELLECHEA:

"Durante a recuperação judicial, nos termos do art. 69-A da LREF, incluído pela reforma de 2020, o juiz poderá depois de ouvido o Comitê de Credores, se houver (e, na sua ausência, o administrador judicial, nos termos do art. 28 da LREF) - autorizar a celebração de contratos de financiamento com o devedor, garantidos pela oneração ou pela alienação fiduciária de bens e direitos, seus ou de terceiros, pertencentes ao ativo não circulante, para ou de preservação do valor de ativos.

O financiamento especial celebrado nos moldes da Seção IV- A difere em três pontos fundamentais daquele (ordinário) previsto no art. 67, quais sejam: (i) na existência obrigatória de garantia prestada pelo devedor e incidente sobre bem do ativo não circulante; (ii) na necessidade de autorização judicial, após a manifestação do Comitê de Credores (ou do AJ); e (iii) na vinculação do financiamento para fazer frente às atividades e às despesas de reestruturação ou de preservação do valor de ativos. Tal financiamento conduz a uma série de benefícios, especialmente a superioridade estabelecida em favor do credor (ainda maior do que a extraconcursalidade decorrente do financiamento ordinário para empresas em recuperação judicial).

Os itens 'i' (" garantia sobre bens do ativo não circulante ") e 'ii' ("necessidade de autorização judicial") são elementos caracterizadores dessa modalidade de financiamento. Soma- se a isso o item 'iii', ou seja, a finalidade pré-definida e 'prevista em lei ('financiar as atividades e as despesas de reestruturação ou de preservação do valor de ativos') e tem- se o trinômio definidor do tipo"

(in Recuperação de empresas e falência: teoria e prática na Lei 11.101/2005, 4a ed. São Paulo: Almedina, 2023, pp. 740/741.)
.

No mesmo sentido, ensina MARCELO BARBOSA SACRAMONE:

"
Desde que seja necessária a alienação fiduciária ou oneração de bens ou direitos do ativo não circulante, seus ou de terceiros, considerados como tais os bens destinados ao funcionamento das atividades do devedor e que não sejam destinados à venda, exige-se prévia autorização judicial, depois de ouvido o Comitê de Credores ou o administrador judicial, caso o Comitê seja inexistente"
(in Comentários à Lei de recuperação de empresas e falência, 4a ed., São Paulo: SaraivaJur, 2023, p. 358)
.

No caso em análise, conforme destacado pelas agravadas em suas contrarrazões, não houve a constituição de Comitê de Credores nos autos da recuperação judicial. Assim, não se pode exigir o cumprimento de uma formalidade que pressupõe a existência de um órgão que não foi constituído no processo.

Nesse sentido:

Agravo de instrumento – Recuperação judicial – Financiamento na modalidade "DIP Financing" –
Decisão que condicionou a análise do pedido de autorização de financiamento à prévia constituição e oitiva do Comitê de Credores, nos termos do art. 69-A da Lei no 11.101/05 – Insurgência da recuperanda – Acolhimento – Desnecessidade de manifestação de órgão inexistente – Comitê de Credores cuja constituição é facultativa, dependendo de deliberação assemblear (arts. 26 e 35, I, b, da LREF)
– Inexistência do Comitê que não impede a apreciação do pedido, bastando, para tanto, a oitiva do Administrador Judicial, nos termos do art . 28 da LREF – Exigência judicial que impõe formalidade não prevista em lei e contraria a finalidade da Seção IV-A, introduzida pela Lei no 14.112/2020, que visa conferir celeridade e segurança às operações de financiamento em recuperação – Decisão reformada para afastar a necessidade de constituição do Comitê e determinar o prosseguimento da análise do pedido de autorização do "DIP Financing" pelo Juízo de origem – RECURSO PROVIDO. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 21571028020258260000 Garça, Relator.: JORGE TOSTA, Data de Julgamento: 13/11/2025, 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial, Data de Publicação: 13/11/2025)

Agravo de instrumento - Recuperação judicial - DIP Finance - Debtor in Possession -
Ausência de previsão no plano recuperacional - Autorização judicial - Necessidade de oitiva prévia do Comitê de Credores ou, na falta dele, do administrador judicial - Arts. 28 e 69-A da Lei 11.101, de 2005 - Recurso ao qual se dá parcial provimento.
1. Ausente a previsão do DIP Finance no plano recuperacional, faz-se necessária a autorização judicial para sua pactuação, com a oitiva prévia do Comitê de Credores ou, na falta dele, do administrador judicial. 2. O rito previsto no art. 69-A da Lei 11 .101, de 2005, referente à autorização para a celebração do DIP Finance, não prevê a oitiva prévia de todos os credores interessados, tampouco do Ministério Público. AGRAVO DE INSTRUMENTO 1.0287.10 .007530-1/006 - COMARCA DE GUAXUPÉ - 2a VARA CÍVEL E DE CARTAS PRECATÓRIAS CÍVEIS - AGRAVANTE (S): ITAU UNIBANCO S/A - AGRAVADO (A)(S): AGRÍCOLA MONÇÕES LTDA, ALVORADA DO BEBEDOURO S/A AÇÚCAR E ÁLCOOL, ASTHÚRIAS AGRÍCOLA S/A, CAMAQ CALDEIRARIA E MÁQUINAS INDUSTRIAIS LTDA, USINA ALVORADA DO OESTE LTDA - INTERESSADO (A) S: ALUMNI BANK S/A (TJ-MG - Agravo de Instrumento: 25265258520238130000 Guaxupé, Relator.: Des.(a) Marcelo Rodrigues, Data de Julgamento: 13/03/2024, Câmaras Especializadas Cíveis / 21a Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 13/03/2024)

Vale registrar que a decisão agravada foi categórica ao assentar que
“o grupo recuperando justificou o pedido, demonstrando que medida é necessária para a reorganização da atividade empresarial. Sendo assim, como bem destacaram o Administrador Judicial e o Ministério Público, há nítida utilidade na medida intentada pelo grupo recuperando”
– sic.

Quanto ao procedimento previsto no §1o do art. 66, que faculta aos credores que representem mais de 15% do valor total dos créditos sujeitos à recuperação judicial manifestar interesse na realização de assembleia-geral para deliberar sobre a alienação, observa-se que tal prerrogativa deve ser exercida após a publicação da decisão que autoriza a alienação ou oneração, e não previamente a ela.

Ademais, conforme destacado pelas agravadas,
o agravante não comprovou deter crédito correspondente a 15% do valor total dos créditos sujeitos à recuperação judicial
, requisito objetivo para o exercício da faculdade prevista no art. 66, §1o, I, da Lei no 11.101/2005, tampouco demonstrou ter buscado exercer tal prerrogativa após a publicação da decisão que autorizou a constituição das garantias.

Ressalte-se, como já dito, que a decisão agravada foi proferida após manifestação favorável do Administrador Judicial e do Ministério Público, que analisaram a operação e concluíram pela sua essencialidade para a manutenção das atividades do Grupo Recuperando. O próprio juízo ponderou a necessidade da medida, concluindo que a constituição das garantias se mostrava necessária à continuidade das operações empresariais.

Nesse contexto, não se vislumbra qualquer ilegalidade na decisão agravada

que autorizou a celebração da Cédula de Produto Rural e a constituição de alienação fiduciária sobre imóveis sem a prévia intimação dos credores, uma vez que o procedimento legal foi observado dentro das peculiaridades do caso concreto.

Ademais, em consonância com o princípio pas de nullité sans grief, consagrado no art. 283, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a nulidade dos atos processuais depende da demonstração de efetivo prejuízo à parte que a alega. No caso, o agravante limitou-se a formular alegações genéricas de comprometimento patrimonial do Grupo Recuperando, sem demonstrar concretamente como a operação autorizada prejudicaria seus interesses ou o processo de recuperação judicial como um todo.

Pelo contrário, conforme destacado nas contrarrazões, a constituição das garantias revelou-se medida necessária e estratégica para assegurar o fornecimento contínuo de insumos indispensáveis à atividade agrícola desenvolvida pelo Grupo Recuperando. A interrupção desse fluxo inviabilizaria o ciclo produtivo e frustraria os próprios objetivos da recuperação judicial, que, à luz do art. 47 da Lei n. 11.101/2005, visa à preservação da empresa, dos empregos e da função social da atividade econômica.

Portanto, mesmo conhecendo do recurso neste ponto específico, deve ser desprovido, já que a decisão agravada não padece de ilegalidade quanto à autorização para constituição de garantias sem a prévia intimação dos credores.

Ante o exposto,
CONHEÇO EM PARTE DO RECURSO
e, na parte conhecida,
lhe NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026